Tribunal: STF
Processo: Rcl 76351
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1102 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 2110 E NA ADI 2111. SUPERAÇÃO DO TEMA 1.102 - REPERCUSSÃO GERAL QUE IMPLICA INSUBSISTÊNCIA DA SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333, RISTF. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    2. Foi negado seguimento à reclamação visto que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 ocasionou a superação do Tema 1.102 da repercussão geral, tornando sem razão de subsistir a determinação de suspensão nacional. Decisão mantida, por maioria, após o julgamento de agravo regimental.



    3. Embargos infringentes em que se sustenta a necessidade de reforma do acórdão que negou provimento ao agravo regimental em razão de “divergência expressiva” quando de seu julgamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se caberia reforma, mediante embargos infringentes, do acórdão que negou provimento a agravo regimental em sede de reclamação constitucional, em virtude da existência de divergência quando da apreciação do recurso.



    III. Razões de decidir



    5. Nos termos do art. 3331, RISTF cabem embargos infringentes em face de decisão não unânime do Plenário ou da Turma que julgar: a) procedente a ação penal; b) improcedente a revisão criminal; c) ação rescisória; d) a representação de inconstitucionalidade; e) o recurso criminal ordinário de modo desfavorável ao acusado.



    6. Neste caso, os embargos infringentes são opostos em face de acórdão de agravo regimental em reclamação constitucional, não observando as hipóteses de cabimento previstas no art. 333, RISTF.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos infringentes não conhecidos.




    1  Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma. 



          I - que julgar procedente a ação penal; 



          II - que julgar improcedente a revisão criminal;



          III - que julgar a ação rescisória; 



          IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade; 



          V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.



          Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 2, de 4 de dezembro de 1985)